Tribunal: TJES
Processo: 5002718-28.2024.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002718-28.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
RECORRIDO: CARLOS ANTONIO PETTER BOMFA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002718-28.2024.8.08.0006
ORIGEM:
Juízo de Aracruz - 2º Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
RECORRIDO: CARLOS ANTONIO PETTER BOMFA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUPOSTA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DE DÉBITO JÁ PAGO. ADIMPLEMENTO NÃO COMPROVADO. COMPROVANTE DE PAGAMENTO QUE SE REFERE A OUTRO BOLETO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Ré, ora Recorrente, em face de sentença que declarou a nulidade do débito impugnado e a condenou ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. Em contrarrazões, pugna o Requerente, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Em que pese o entendimento exarado pelo Juízo de origem, em análise detida dos autos, observo que o comprovante de pagamento juntado pelo Recorrido (ID de origem
42254719
) possui valor diferente (R$ 60,67) daquele cobrado na fatura vencida em agosto/2023 (no valor de R$ 60,06 - ID de
origem 42254716
), sendo certo também que o número de código de barras da referida fatura e aquele que consta no comprovante de pagamento apresentado pelo consumidor não são iguais, a indicar que se tratam de objetos distintos.

(3). Em atenção às telas trazidas pela Recorrente em sua contestação, nota-se que a fatura vencida em setembro/2023 foi emitida no valor de R$ 60,67 (que coincide justamente com o montante que consta no comprovante de pagamento juntado aos autos pelo Recorrido), o que faz crer, portanto, que o consumidor se confundiu quanto ao objeto do pagamento.

(4). Nesse sentido, inexiste prova do adimplemento da fatura vencida em agosto/2023, não restando demonstrada, com efeito, cobrança indevida/abusiva por parte da Recorrente (ônus probatório que recai sobre o Autor, em se tratando de fato negativo em relação à Ré).

(5). Por isso, não comprovado o adimplemento do débito discutido, há que se reputar devida a cobrança realizada pela Recorrente, bem como regular a negativação promovida, merecendo serem julgados improcedentes os pedidos autorais.

(6). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e
julgar improcedentes os pedidos autorais
.

(7). Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)